Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.



    1.NÃO CABIMENTO do pedido de suspensão do julgamento dos embargos de declaração feito por Inexistência de deliberação da Câmara dos Deputados no sentido de sustar o andamento da ação penal antes do julgamento da Ação Penal, nos termos do §3º, do art. 53 da Constituição Federal.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais os réus, ora embargantes, foram condenados.



    3. A defesa teve total acesso às provas dos autos. Inexistência de omissões relativas a cerceamento de defesa. RESPEITO ABSOLUTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.



    4. Dosimetria da pena. Análise adequada e fundamentada. Ausência de omissão e obscuridade.



    5. Os Embargantes buscam, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    6.  DESCABIMENTO do pedido de reconhecimento de detração da prisão cautelar, nos termos do artigo 42 do Código Penal, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Precedentes.



    7. AGRAVO REGIMENTAL interposto por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (petição STF nº 67.870/2025 - AgR-terceiro) JULGADO PREJUDICADO.



    8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO TRÂNSITO EM JULGADO E COMUNICAÇÃO AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, em relação à ré CARLA ZAMBELLI, independentemente de publicação. Precedentes.